Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-54.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008245-54.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO SOUZA LINO - CPF: 015.801.581-96 (APELANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS - CPF: 032.911.881-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON BISPO DOS SANTOS (ASSISTENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. LAUDO PERICIAL NEGATIVO JUSTIFICADO PELO DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de furto de energia elétrica, tipificado no art. 155, § 3o, do Código Penal. A defesa sustenta ausência de perícia técnica válida, essencial à comprovação da materialidade delitiva, bem como a nulidade da sentença ou absolvição, por suposta fragilidade probatória.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de vestígios materiais compromete a validade da condenação, mesmo diante da existência de laudo pericial com resultado negativo; (
ii
) estabelecer se a prova testemunhal é suficiente para fundamentar a condenação, diante da inexistência de perícia conclusiva.

III. Razões de decidir:

1.
A realização do Laudo Pericial Criminal, ainda que com conclusão negativa, não invalida a prova da materialidade quando justificado o desaparecimento dos vestígios por conduta anterior da autoridade policial e da concessionária.

2.
Em conformidade com jurisprudência reiterada, o desaparecimento dos vestígios não impede a condenação se o conjunto probatório for idôneo e consistente, especialmente mediante prova testemunhal harmônica e corroborada.

3.
A prova testemunhal, incluindo os depoimentos do técnico da concessionária e do policial responsável, confirma a existência de ligação clandestina diretamente na rede de energia, sendo evidenciada visualmente no momento da diligência.

4.
A negativa de autoria pelo apelante, dissociada das demais provas constantes nos autos, não afasta sua responsabilização penal, especialmente diante das contradições em suas versões e das declarações da sogra, que confirmam o vínculo residencial com o imóvel.

5. O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A inexistência de vestígios periciais, desde que justificada por desaparecimento anterior à análise técnica, não compromete a validade da prova da materialidade delitiva. 2. A prova testemunhal, quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos, é apta a suprir a ausência de perícia conclusiva em crimes como o de furto de energia elétrica. 3. Os depoimentos dos agentes públicos, se alinhados aos demais elementos dos autos, possuem presunção de veracidade e são suficientes para fundamentar condenação penal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, § 3o, do CP; art. 6o, I e II, e art. 158 do CPP; Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT;
TJMT – N.U 0017462-94.2015.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Câmaras Isoladas Criminais, j. em 26/09/2022. TJMT – Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LEANDRO DE SOUZA LINO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime de
furto de energia elétrica
, tipificado no
art. 155, § 3o, do Código Penal
.

Em suas razões, a defesa sustenta a ausência
de perícia técnica
, imprescindível à comprovação da materialidade do delito. Alega que a condenação
se fundamentou
exclusivamente em declarações testemunhais, sem respaldo técnico idôneo.

Invoca o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), asseverando que ante
à
fragilidade probatória, impõe-se a absolvição do apelante ou, alternativamente, a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para produção da prova pericial
(Id. 298830394).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 306331380).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 308415358).

É o relatório.

V O T
O

R

E

L

A

T

O

R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório,
a

defesa sustenta que a condenação não se ampara em prova técnica idônea, pois inexistem elementos periciais capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a subtração de energia elétrica, limitando-se o conjunto probatório a meras constatações visuais e depoimentos, sem respaldo científico. Diante da fragilidade dos elementos colhidos, pugna pela absolvição do apelante, por ausência de prova robusta da materialidade delitiva, ou, alternativamente, pela anulação da sentença, a fim de viabilizar a realização de perícia especializada (Id. 298830394).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...). Conforme apurado, o denunciado era o possuidor do imóvel supracitado e decidiu subtrair energia elétrica pertencente à empresa Energisa Distribuidora de Energia S.A., responsável pela distribuição de energia no local.

Para tanto, em data incerta, o denunciado providenciou a realização de ligação clandestina de energia, ligando o imóvel em que reside diretamente à rede de energia, a fim de viabilizar a subtração contínua da energia que consumia, sem medição por parte da companhia.

Em 19 de dezembro de 2023, policiais civis foram até a residência do denunciado com o intuito de monitorá-lo, pois receberam informações de que ele supostamente fornecia armas para o cometimento de crimes de homicídio.

Sucede que, ao averiguarem a residência do denunciado, os policiais constataram a ausência do medidor de energia e uma ligação clandestina na rede de distribuição.

Segundo consta, os policiais abordaram o denunciado enquanto ele chegava na residência e acionaram a equipe da concessionária
Energisa
, para realizar inspeção no local.

Na sequência, a equipe da
Energisa
compareceu no local e, de fato, constatou a inexistência de medidor e um ramal ligado diretamente na rede de distribuição alimentando a residência.

Então, os funcionários da Energisa desligaram e retiraram o ramal que estava fornecendo energia para a residência
.

Preso em flagrante, o denunciado negou a autoria e disse que não estava morando no local, embora tenha alugado o imóvel há três meses. Na audiência de custódia, entretanto, o denunciado alegou que seria o proprietário da residência e que a adquiriu poucos meses antes da prisão, mas, ainda sim, continuou a dizer que não sabia do furto de energia.

Em oposição à versão do denunciado,
Marcia Maria dos Santos
, sua sogra, disse que o imóvel pertencia ao denunciado e que estava morando com ele no local há quase dois anos.

(...).

Ante o exposto,
DENUNCIO
:
LEANDRO
Souza Lino, já qualificado, como incurso nas disposições do
art. 155, § 3o, com incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, ambos do Código Penal.

Diante disso, passo ao exame do mérito.

De início, cumpre destacar que não assiste razão ao apelante quanto à alegação de ausência de prova pericial. Consta no Id. 293763860 a juntada do Laudo Pericial Criminal n. 511.2.23.9151.2024.157806-A01, realizado em 18/01/2024, cuja conclusão técnica aponta que não remanesciam vestígios do furto de energia elétrica no momento da análise.

No entanto, conforme registrado no Id. 293763435, em 19/12/2023, a equipe da concessionária, acompanhada pela Polícia Civil, procedeu à retirada do ramal de fornecimento de energia do imóvel, circunstância que resultou na eliminação dos vestígios necessários à constatação pericial, justificando, assim, a conclusão negativa do laudo.

Em hipóteses como esta, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se posicionado no sentido de que,
não sendo possível a realização de prova pericial, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
(N.U 0017462-94.2015.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 26/09/2022).

Assim, não há que se falar em ausência de laudo pericial, tampouco em sua invalidade. Verifica-se que a inexistência de vestígios físicos, devidamente justificada nos autos, não compromete a higidez da condenação, desde que esta se encontre amparada em elementos probatórios idôneos e suficientes, como ocorre na hipótese.

No caso em apreço, a autoria e materialidade do delito estão demonstradas por meio do
auto de prisão em flagrante delito (Id. 293763429), boletim de ocorrência n. 2023.363819 (Id. 293763430), termo de
depoimento (Id. 293763432
a

29376343
4
e 293763447
)
,
imagens e relato do apoio pela Energisa (Id. 293763435), relatório da Energisa (Id. 293763436),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 29376344
1),
laudo pericial criminal n. 511.2.23.9151.2024.157806-A01 (Id. 293763860), além dos depoimentos
colhidos
nos autos.

No termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 293763441), no que
pertine
ao furt
o
de energia elétrica, o apelante afirmou que
:

QUE o INTERROGADO nega ter
envolvimento
com o Furto de Energia, afirma que
os demais vizinhos também tem
o mesmo furto de energia elétrica e apenas o INTERROGANDO foi conduzido, o INTERROGANDO não concorda com o que foi feito; (...).

QUE o INTERROGANDO afirma que sua casa é alugada; QUE tem dois meses que a polícia está indo em sua residência e não acha ninguém porque o INTERROGANDO "mora no mato, em uma terra localizada na "Santinha", Poxoréu-MT há três meses, onde reside e só veio nesta cidade nesta data para buscar um cachorro.

Em juízo,
LEANDRO DE SOUZA LINO
negou a autoria delitiva, contudo reconheceu a existência de ligação direta do imóvel à rede elétrica, atribuindo a instalação ao pedreiro responsável pela construção da residência. Vejamos:

(...).
A casa ali, eu
alugava ela
, aí eu conheci a dona da casa, aí eu me envolvi com ela, eu comecei a morar lá na casa. A casa é nova, ela tem um ano e pouco construído.

Quando
nós chegou
lá, já existia o fio puxado por cima. Lá no bairro, é todo mundo que usa assim. Do lado da minha casa, o vizinho usa assim, do outro lado, o vizinho usa assim.

Foi tirado foto que todo mundo da minha rua tem a ligação por cima.

Na época, não existia rede de energia lá no bairro, porque lá é um loteamento, é bairro novo. Veio passar a rede de energia lá agora há pouco tempo.

E veio passar a rede de energia lá.
A polícia, ela foi lá em casa,
falando que tinha denúncia, que lá em casa tinha droga, que tinha arma, que eu era membro do Comando Vermelho. Quando eles chegaram lá em casa, eles reviraram a minha casa todinha.

A minha casa
as
s
i
m o modo de falar, né? Porque como é a casa da mulher, eu falo minha casa. Eles reviraram a casa todinha, eles não acharam droga, eles não
acharam arma, eles acharam um cigarro de maconha dentro da carteira de cigarro que estava dentro do meu carro.

Após eles não acharem nada de frag
r
ante, ele falou bem assim, esse policial aí, o Marcelo,
(...).
Aí ele falou bem assim, eu vou tipo lá na Mata Grande, eu vou tipo pelo furto de energia. Aí eu falei
pra
ele, então você vai ter que levar a rua inteirinha, pode olhar aí. Aí ele foi, ligou pra
Cemat,
a Cemat
veio, só subiu no posto, fez tudo encapuzado, subiu no posto, cortou o da vizinha, cortou o da outra vizinha e não levou os meus vizinhos, só me encaminharam eu
p
ro

SISC.

(...).

Ó, doutora,
pra
ser sincero
pra
senhora, quando eu
tava
construindo a casa, creio eu que foi o pedreiro que ligou, porque quando eu fui morar na casa, já existia esse fio por cima. Qualquer pessoa que passasse na rua, vê os fios por cima, tudo ligado
pra
casa
(Id. 293763916). (grifos meus).

Corroborando o teor do relatório técnico constante no Id. 293763436, o técnico inspetor da concessionária,
EDILSON BISPO DOS SANTOS
, confirmou em juízo a existência de ligação clandestina no imóvel, apontando que a equipe da Energisa, acionada pela Polícia Civil, constatou que o fornecimento de energia ocorria de forma direta da rede de distribuição ao imóvel do apelante, sem medidor ou padrão instalado. Ressaltou, ainda, que a situação era visível e evidente, não havendo necessidade de inspeção técnica complexa para identificá-la, uma vez que não existia qualquer estrutura regular de ligação elétrica
(Id. 293763916).

Além disso, o policial civil responsável pela diligência,
MARCELO AREND DE MOURA
, em depoimento prestado em juízo, narrou que:

MARCELO:
No momento que ele saiu da residência, a gente
abordou ele
e foi possível verificar, fora o que estava no veículo dele ali, tinha uma porção de entorpecente, foi possível verificar também que havia um ramal, um fio, que era uma ligação direta do poste de energia para a residência dele.

Então, nós acionamos a Energisa, que confirmou que realmente tinha um desvio de energia ali, confirmando o furto de energia.

PROMOTOR:
E nessa casa, é a casa que ele estava morando?

MARCELO:
Sim, senhor, é a residência que ele morava. Inclusive, a sogra dele confirmou também, está aí nos autos aí, que ela já fazia dois anos que residia junto com ele lá.

PROMOTOR:
Ou seja, dava para ver que essa casa estava sendo alimentada por energia, luz ligada, enfim.

MARCELO:
Sim, senhor.
Inclusive, no momento quando eles desligaram o ramal lá, a energia na residência caiu também.

(Id. 293763916). (grifos meus).

Importa ressaltar, ademais, que os depoimentos prestados pelos agentes estatais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem presunção de veracidade. Nesse caso, foram prestados de forma coerente, lógica e isenta de contradições, não havendo qualquer sinal de abuso de poder ou vício processual. Pelo contrário, a conduta dos policiais respeitou os limites legais, tendo inclusive realizado o monitoramento prévio, a abordagem do investigado e comunicação a empresa responsável pelo fornecimento da energia.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante do exposto, o conjunto de provas — notadamente o depoimento técnico do inspetor da concessionária, que confirmou a ligação direta da rede ao imóvel, sem medidor ou padrão, aliado à atuação conjunta com a autoridade policial e à confirmação do próprio apelante quanto à existência de fio puxado diretamente do poste — é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito. Assim, ficando demonstrado que a energia elétrica foi subtraída de forma clandestina e dolosa, a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Souza Lino
mantendo
incólume
a r. sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025